Tribunal: TJDFT
Processo: 0720034-53.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720034-53.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE GOMES DA ROCHA, JEFFERSON SILVA DOS SANTOS APELADO: QUEIROZ GALVAO DF 1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA, QUEIROZ GALVAO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A. D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre a preliminar de deserção suscitada pela parte apelada em contrarrazões no ID 15658132. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 24 de abril de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator